Tribunal: TJSP
Processo: 1507156-14.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507156-14.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS VIEIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e a ele Deram parcial provimento para compensar
integralmente a atenuante da menoridade relativa com a reincidência e tornar
definitiva a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa, no patamar mínimo legal.
Mantém-se a prisão preventiva do recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que
se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão para efetivo cumprimento da pena e a guia
de recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1507156-14.2020.8.26.0050
Apelante: Matheus Vieira de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 19.642
ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES
E COM O EMPREGO DE ARMA DE
FOGO
Condenação
Recurso da
defesa

Desprestígio
-
Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas à
contento Vertente probatória robusta e
apta
a
manutenção
do
decreto
condenatório Vítima que reconheceu o
roubador sem titubear - Majorantes
configuradas Pena Discreto reparo
Compensação integral da menoridade
relativa com a reincidência nos termos
da jurisprudência de escol - Regime
fechado
mantido
dada
evidente
periculosidade réu e a agressividade do
modus operandi
Necessidade de se
garantir
a
ordem
pública
que,
evidentemente, fica exposta em casos
como o sub judice - Sentença reformada
em
parte
-
Recurso parcialmente provido. Trata-se de apelação interposta por
Matheus Vieira de Lima em face do Ministério Público, contra
a sentença de fls. 147-155, cujo relatório é adotado e acrescenta-
se que o condenou por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
3
2°-A, inciso I, do Código Penal a pena de 09 (nove) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre o réu e, pugna,
pela reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência
da denúncia, com a consequente absolvição da acusação dada
insuficiência probatória, notadamente, pela invalidade do
reconhecimento do réu, pois a vítima recebeu um fotografia
antes de proceder ao reconhecimento. Em caráter alternativo, a
fixação da pena base no mínimo legal, a compensação integral
da circunstâncias agravante com atenuante, o afastamento da
majoração da arma, que seja fixado regime mais brando para
cumprimento da pena, bem como que seja considerado o tempo
de prisão provisória para o início do regime.
Devidamente processado e contrarrazoado
às fls. 197-203. O Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 212-223, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Matheus Vieira de Lima foi denunciado
porque, “no dia 07 de março de 2.020, por volta das 19h50min,
na Rua Rafael Ficondo, n° 567, Jardim Colina, nesta Cidade e
Comarca, MATHEUS VIEIRA DE LIMA, qualificado às fls. 18,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
4
outros 02 (dois) indivíduos desconhecidos, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, 01 (um) veículo automotor Fiat/Cronos, placas
FYV-8683, avaliado na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), pertencente à vítima Jorge Ricci.
Segundo consta, no dia e local dos fatos, a
vítima estacionou seu veículo Fiat/Cronos na garagem de sua
residência, oportunidade em que foi abordada pelo denunciado e
seus comparsas que, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, portada pelo denunciado, anunciaram
o assalto e subtraíram o veículo.
Ocorre que, posteriormente, no dia 11 de
março, policiais militares realizavam patrulhamento pela região
dos fatos quando, ao ingressarem na Rua Professor Arnaldo João
Semeraro, visualizaram o veículo Fiat/Cronos, placas FYV-8683,
produto de roubo, em alta velocidade, e realizaram
acompanhamento. Do interior do veículo desembarcaram o
denunciado, Kawan Soares Moura da Cruz e outro indivíduo não
identificado. Os policiais conseguiram deter o denunciado e
Kawan, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia, local em
que a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos
autores do delito, mais precisamente o que portava a arma de
fogo (fls. 13)”.
Ouvido na Delegacia, o denunciado negou
a prática do delito (fls. 17) (fls. 59-61).
Pois bem.
O recurso não merece provimento, uma
vez que a vertente probatória é robusta a incriminar Matheus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
5
logo, não há que se falar em carência de provas para
implementar o pedido da defesa de absolvição.
Vejamos:
A vítima declarou que, na data dos fatos,
estava chegando do trabalho e ao guardar seu carro na garagem
foi surpreendida por um indivíduo que lhe apontou uma arma e
anunciou o assalto. Logo vieram mais dois indivíduos e exigiram
a entrega de dinheiro. Ao alegar que não tinha dinheiro os
roubadores levaram seu veículo. Após alguns dias recebeu
notícia de que seu veículo havia sido encontrado. Foi à delegacia
e lá lhe apresentaram duas pessoas. Reconheceu uma delas
como sendo o assaltante. Declara que, antes de ir à delegacia,
foi-lhe enviada a fotografia do indivíduo que havia sido preso em
poder de seu veículo. Reconhece o acusado em audiência como
sendo a pessoa lhe apontou a arma e anunciou o assalto.
Os
policiais
militares
Renato
Alves
Silvestre e Victor Hugo Oliveira de Almeida, disseram que
estavam em patrulhamento quando depararam com o Fiat
Cronos, vindo na contramão de direção. O condutor de tal
veículos ao vê-los empreendeu fuga. Iniciaram perseguição até
que, em determinado momento, os indivíduos desembarcaram e
empreenderam fuga a pé. Equipe diversa conseguiu deter dois
deles. Foram ao local da abordagem e constataram que um dos
indivíduos, identificado como Matheus, era a pessoa que
ocupava o banco dianteiro do passageiro do veículo
abandonado. Na delegacia, a vítima do roubo reconheceu, com
segurança, o réu como um dos autores do delito. Reconhecem o
acusado em Juízo. Relembram que o acusado disse que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
6
praticado o roubo porque precisava pagar uma dívida. Afirma
que não enviaram a fotografia do acusado para a vítima.
Interrogado, o réu disse que, na data dos
fatos, se dirigia para a casa de sua esposa, para ver seu filho,
quando encontrou seu colega Kawan e passaram a caminhar
juntos. Declara que neste momento foram abordados e um dos
policiais lhe perguntou sobre o Fiat Cronos. Respondeu que não
sabia e “que não participava de crime”. Fala que neste momento
foi algemado e acusado de ter roubado o veículo. Afirma que os
policiais tiraram uma foto sua e, minutos após, disseram que a
vítima o tinha reconhecido. Na delegacia, foram colocados em
uma sala e submetidos a reconhecimento. Conhecia os policiais
de outras abordagens. Não conhecia a vítima. Já foi condenado
por tráfico de drogas. Estava há dez meses em liberdade. É
amasiado e tem um filho. Prestava serviço comunitário, quando
foi preso. Estava encontrando dificuldades para encontrar
emprego, por isso fazia “bicos” para sobreviver.
Logo, a versão excuplatória do réu se
encontra distante das demais provas trazidas aos autos,
notadamente, pelo reconhecimento - sem titubeio - da vítima,
pouco importando, se munida de fotografia ou não, pois o rosto
de um indivíduo que lhe aponta uma arma e lhe assalta jamais
é esquecido.
Vale relembrar que, em se tratando de
delito patrimonial exercido mediante violência ou grave ameaça
a pessoa a palavra do ofendido é de singular importância.
A corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
7
CORPUS.
CRIME
DE
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 3. Na hipótese, conforme foi
pontuado
pelo
Tribunal
de
origem,
os
reconhecimentos realizados inicialmente perante a
autoridade
policial,
foram
confirmados
pelas
vítimas na fase instrutória, não se tratando,
portanto,
de
condenação
fundamentada
exclusivamente em elementos probatórios colhidos
na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como
o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de
extrema relevância, sobretudo quando reforçada
pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n.
1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de
11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg
no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 16/06/2020, DJe 25/06/2020 grifo nosso).
Destarte, a materialidade do delito de
roubo, bem como a autoria restou amplamente demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04-07), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 08-09), auto de reconhecimento de
pessoa positivo (fls. 13), também pela prova oral colhida na fase
policial e em juízo sob o mando do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
8
defesa.
Portanto, restou patente a participação de
Matheus no delito sub judice, sendo de rigor a condenação do
réu pelo crime de roubo majorado, nos termos professados com
maestria pelo douto magistrado a quo e ora abonados como
razão de decidir.
As majorantes quanto ao concurso de
agentes e arma de fogo restaram cabalmente comprovadas pela
prova colhida.
No tocante ao quantum a reprimenda
merece pequeno reparo
Justifica-se:
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal
de forma correta
uma vez que o réu cometeu novo
crime enquanto cumpria pena anterior o que atesta o descaso
com a reprimenda que lhe foi imposta não tendo a mesma
surtido o efeito inibitório.
Na segunda fase a reincidência e a
menoridade relativa colheram parcial compensação, porém, nos
termos da jurisprudência de escol devem ser compensadas
integralmente, uma vez que são igualmente preponderantes.
A saber:
“O Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que a reincidência e a
menoridade relativa, sendo atributos da personalidade
do agente, são igualmente preponderantes, consoante
disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
9
mantida a compensação integral entre as referidas
circunstâncias legais operada na etapa intermediária
do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no
decreto condenatório. Precedentes” (AgRg no HC
497.101/SC, 5a Turma, j. 06/06/2019).
“A jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que a atenuante da menoridade deve
ser compensada com a agravante da reincidência,
ainda que específica, salvo especial justificação, como
no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos
autos” (AgRg no HC 489.409/SP, 6a Turma, j.
14/05/2019).
Na terceira fase presentes a causa de
aumento de pena decorrente do concurso de agentes e arma de
fogo,
majorou-se
em
2/3,
percentuais
sopesados
com
parcimônia pelo juiz sentenciante, portanto, imune a críticas.
Assim, tona-se definitiva em 8 (oito) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Igualmente,
o
regime
inicial
de
cumprimento da pena não pode ser outro a não ser o fechado
dada a evidente periculosidade réu e a agressividade do modus
operandi dele e de seus comparsas, bem como pela necessidade
de se garantir a ordem pública que, evidentemente fica exposta
em casos como o dos autos - roubo majorado.
Pedido
compensatório
da
prisão
provisória, o afamado instituto da detração, fica a cargo do
Juízo das Execuções Criminais, após regular requerimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507156-14.2020.8.26.0050 -Voto no 19642
10
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
recurso e a ele dou parcial provimento para compensar
integralmente a atenuante da menoridade relativa com a
reincidência e tornar definitiva a pena em 8 (oito) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no patamar
mínimo legal.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, quando transitar em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão para efetivo cumprimento da pena e a guia de
recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR